Tribunal: TJDFT
Processo: 0740652-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740652-66.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DE S P A C H O Verifica-se haver divergência entre o código de barras constante na guia de preparo recursal (ID 53822698) e o comprovante de pagamento juntado no ID 53822697. Diante disso, intime-se a parte recorrente para sanar o equívoco no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §4o e 7o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 29 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator